Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703172-48.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMUNIDADE. CONCEITOS DISTINTOS. TLP. LEI LOCAL No 6.466/2019. ISENÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser estendida à recorrente a isenção relativa à Taxa de Limpeza Pública conferida pela Lei local no 6.466/2019. 2. A imunidade tributária prevista no 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal garante somente a não instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. 2.1. Por essa razão a imunidade aludida não abrange a TLP devida pelas instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. 3. A Lei local no 6.466/2019 garante, em seu art. 9o, inc. V, a isenção da TLP às entidades que se dediquem, exclusivamente, a atividades assistenciais sem qualquer fim lucrativo no âmbito do Distrito Federal, desde que, entre outros requisitos, comprovem sua inscrição no CAS-DF. 4. O art. 12 da Lei no 2.613/1955, ao garantir “ampla isenção fiscal” aos Serviços Sociais Autônomos, não pode acarretar a exclusão do crédito tributário relativo a tributos instituídos pelo Distrito Federal, pois do contrário resultaria em violação ao disposto no art. 151, inc. III, da Constituição. 5. A isenção conferida pelo art. 9o, inc. V, da Lei local no 6.466/2019, tem caráter individual, com efeitos prospectivos, a contar do comando expedido pela autoridade administrativa competente para tanto, nos termos do art. 179 do Código Tributário Nacional. 5.1. Com efeito, por ser uma causa de exclusão do crédito tributário, a isenção não pode servir como modo de extinção do crédito já constituído. 6. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 90 e 485, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que houve a indevida análise do mérito da causa pelo juízo monocrático, ratificada pelo acórdão recorrido, considerando que houve a extinção do processo sem resolução do mérito a requerimento da parte recorrida, a qual apresentou pedido de desistência; b) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando a existência de deficiência da prestação jurisdicional. Destaca que a turma julgadora deixou de analisar os fundamentos da defesa apresentados pelo insurgente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, indica a ofensa aos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/1955, sustentando o necessário reconhecimento da isenção do pagamento da Taxa de Limpeza Pública – TLP para o exercício de 2021 e anos seguintes, sem a necessidade de apresentação do Certificado de Assistência Social, diante do fundamento de que o caráter social do SESC já está reconhecido pela própria lei que o criou (Decreto-Lei 9.83/1946), e em razão de a Lei 2.613/1955 conceder ao SESC, SESI, SENAI e SENAC isenção fiscal ampla a qualquer tributo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEX COSTA MUZA, OAB/DF 35.748 (ID 41350921). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada sua irregularidade, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro, despacho esse disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça, cuja parte recorrente registrou ciência em 29/11/2022 (ID 41774083). Todavia, consoante se extrai da petição de ID 41976468, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento, sob o argumento de que “ainda que o referido comprovante não tenha constado o número do processo (rectius: número da GRU), o recorrente reitera a comprovação do pagamento pelo documento anexo, confirmando que o valor mencionado nos referidos IDs correspondem às custas do STJ e do STF do processo em questão”. Em que pesem os argumentos apresentados, está configurada a deserção, em harmonia ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (GRU). DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO POSSUI O NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS, CORRESPONDENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO, EM CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO, NA ORIGEM, COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO, NO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART, 1.030, § 2o, CPC/2015). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara deserto recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "é deserto o recurso especial, na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015), não havendo se falar, ainda, em aproveitamento dos atos realizados, porquanto não atendidos sequer os pressupostos processuais do apelo extremo" (STJ, AgInt no REsp 1.694.039/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.147.348/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2018. III. No caso, a parte recorrente protocolou o Recurso Especial, na origem, sem o comprovante de pagamento do preparo, de vez que não contém ele a sequência numérica do código de barras. Intimado a regularizar o vício, no prazo de cinco dias, deixou o agravante de fazê-lo tempestivamente. IV. Esta Corte já firmou a compreensão de que "a falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto" (STJ, AgRg no AREsp 619.794/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2015). V. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 187 desta Corte, no sentido de que "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". VI. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe Agravo em Recurso Especial, dirigido ao STJ, contra decisão que, na origem, nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por Agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em Recurso Especial representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.035.517/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgInt no AREsp 967.166/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgInt no AREsp 1.010.292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2017; AgInt no AREsp 951.728/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 07/02/2017. VII. Inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, de vez que, na data da publicação da decisão que não admitira o Recurso Especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível (art. 1.030, I, b, e § 2o, do CPC/2015), afastando-se, por conseguinte, dúvida objetiva acerca do recurso adequado. VIII. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de outrora de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie como agravo interno" (STJ, AREsp 959.991/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016). IX. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1843749/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/10/2022, grifou-se). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 90 e 485, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese jurídica da necessária extinção do processo sem julgamento do mérito. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo fundado na exposta inobservância ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Isso porque não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria objeto dos autos foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente (AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 489 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no REsp 1983614/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). Melhor sorte não colhe o recorrente quanto ao recurso extraordinário e à salientada negativa de vigência aos artigos 12 e 13 da Lei 2.613/1955. Destaca-se, a respeito, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). Ademais, verifica-se que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente para autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República (ARE 1320972 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005